Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe ApCiv - Apelação Cível Processo N. 0732591-38.2019.8.07.0001 Embargante(s) CARMENIO CRUZ GOMES HOSPITAL SANTA LUCIA S/A ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO Embargado(s) OS MESMOS Relator Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Vistos etc. Após o julgamento dos embargos de declaração (id 39781946) e interposição de recurso especial pelo primeiro réu (id 40641104), a petição de id 40701371 informa o falecimento do segundo réu, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO. Em despacho de id 40793431, entre outros pontos, determinei a suspensão do feito e a intimação do autor para tomar as providências previstas no art. 313 do Código de Processo Civil. Imagem do atestado de óbito foi juntada em id 41110899. O autor manifestou-se em id 41319840, requerendo a inclusão do espólio, sem, contudo, fornecer os dados necessários à citação dos herdeiros. Tendo em vista o que dispõe o inciso I do §2o do art. 313 do CPC, intime-se CARMENIO CRUZ GOMES, para que tome as providências necessária à citação do espólio, ou dos herdeiros, no prazo de 2 (dois) meses. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator